Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA BACENJUD. SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, e desde que observado, casuisticamente, o princípio da razoabilidade.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração das medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso, a renovação da diligência se mostra razoável, considerando o longo lapso decorrido desde a(s) última(s) pesquisa(s) realizada(s) pelo Juízo de origem, pois o processo tramita desde o ano de 2012, sem o êxito esperado dos provimentos jurisdicionais. Cabível, portanto, a renovação da tentativa de penhora on line por meio do sistema de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central.
4. Agravo de instrumento provido.